Tribunal: TJDFT
Processo: 0716309-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716309-92.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELA PARANAÍBA BERNARDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.009. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESCONHECIMENTO. RUBRICA NO CONTRACHEQUE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição ao erário de quantia recebida indevidamente por servidor público a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a presença de boa-fé da servidora no recebimento de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, no período de novembro/2014 a junho/2020, pago indevidamente pela Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.009, foi firmada a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da tese firmada no Tema Repetitivo 1.009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão, em 19/05/2021. 3.2. O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data (28/08/2024), razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo à servidora Ré comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração. 4. A Lei Distrital n.o 654/1994, que criou a Gratificação de Alfabetização, estabeleceu que a GAA seria concedida ao professor que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças e adultos na modalidade de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes às 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo. Nos termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.” 5. É afastada a boa-fé da servidora que recebeu gratificação específica de atividade de alfabetização, prontamente observável em seu contracheque mensal, sem ter ministrado aulas de alfabetização no período de percepção da verba. No caso, a Ré alega o seu desconhecimento quanto ao recebimento da gratificação estampada em seu contracheque, cuja rubrica está delineada em sua ficha financeira. Todavia, a mera alegação de desconhecimento não é capaz, por si só, de constituir a boa-fé da servidora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “Não se configura-se a boa-fé do servidor público no recebimento de valores pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública pela simples alegação de desconhecimento da percepção da verba em seu contracheque, o qual contém a rubrica da gratificação de atividade recebida erroneamente.” Legislação relevante citada: art. 1o da Lei Distrital n.o 654/1994; art. 19 da Lei n. 5.105/2013. Jurisprudência relevante citada: Tema 531 do STJ; Tema 1009 do STJ; TJDFT, Acórdão 1969683, 0714636-70.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025. A recorrente alega que não pode ser condenada a ressarcir ao erário verba de natureza alimentar recebida de boa-fé, sem qualquer participação sua na concessão ou na exclusão do benefício. Sustenta, ainda, que não foi comprovado pelo recorrido que tinha conhecimento da ilicitude no pagamento da gratificação, inexistindo, portanto, demonstração de má-fé de sua parte. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021